Tribunal: TJDFT
Processo: 0737096-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMISSÃO DE SAÍDA SOB ESCOLTA. PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. REGIME FECHADO. VEDAÇÃO LEGAL AO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal. Indeferimento do pedido de permissão de saída, sob escolta, para realização de perícia médica junto ao INSS. O apenado cumpre pena em regime fechado e busca autorização para realizar perícia médica visando à obtenção de auxílio-doença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar permissão de saída a apenado em regime fechado para realização de perícia médica previdenciária visando à obtenção de auxílio-doença, considerando a vedação legal estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.846/2019 alterou o artigo 59, § 2o, da Lei no 8.213/1991, estabelecendo vedação absoluta à concessão de auxílio-doença para segurado recluso em regime fechado.
5. A perícia médica pretendida carece de utilidade prática, uma vez que o resultado do exame não pode ensejar a concessão do auxílio-doença diante da vedação legal expressa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: O acórdão cita a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso II; a Lei no 8.213/1991, em seu art. 59, § 2o; e a Lei no 13.846/2019.